Tribunal: TJSP
Processo: 2272333-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Privatização
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Preliminar de defeito na citação – Comparecimento espontâneo – Inexistência de qualquer prejuízo ao recorrente – Exclusão do agravante do polo passivo – Impossibilidade – necessidade de manutenção no processo vez que eventual decisão pode afetar sua esfera de direito – Garantia da efetividade processual - Decisão mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272333-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
COVAS LOPES, é agravado ROBERTO JORGE CALIL.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do voto do Eminente Relator,
negaram provimento ao recurso, fazendo declaração de voto convergente o Segundo
Juiz. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2272333-68.2019.8.26.0000 – SOROCABA.
AGTE(S).: BRUNO COVAS LOPES.
AGDO(S).: ROBERTO JORGE CALIL.
JUÍZO PROLATOR: MARCOS DE LIMA PORTA
VOTO No 36.610.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Preliminar de defeito na
citação
Comparecimento espontâneo
Inexistência de
qualquer prejuízo ao recorrente – Exclusão do agravante do
polo passivo Impossibilidade necessidade de manutenção
no processo vez que eventual decisão pode afetar sua esfera de
direito Garantia da efetividade processual - Decisão mantida
Recurso improvido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão à fl. 49 que, em sede de ação popular, acolheu
integralmente o parecer exarado pelo E. Ministério Público e determinou a
citação do recorrente.
Sustenta o recorrente em caráter liminar a
nulidade da citação recebida na pessoa do Coordenador Geral do
Contencioso Judicial.
Aduz pela impossibilidade da inclusão do Prefeito
no polo passivo vez que sequer participou dos atos que originaram a
presente ação popular nem ao menos ocupando o cargo à época.
Alega que a presente lide já esta estabilizada,
sendo impossível o ingresso de nova parte no processo.
Agravo regularmente processado apenas no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolutivo (fls. 101/102).
Parecer da E. PGJ às fls. 133/141.
É o relatório.
É o caso de negar provimento ao recurso para
manter o agravante no polo passivo da lide.
Preliminarmente, incabível qualquer discussão
quanto à efetividade da citação em nome do Sr. Coordenador Geral do
Contencioso Judicial do Município de São Paulo uma vez que tal citação
inegavelmente chegou ao conhecimento do recorrente tendo ele
comparecido aos autos, inclusive recorrendo de tal decisão. Destarte, não
se constata qualquer prejuízo ao agravado.
De mais a mais, apenas para elidir qualquer
possibilidade de alegação de nulidade, qualquer prazo concedido ao
agravante deve ser iniciado do seu comparecimento espontâneo aos
presentes autos.
Quanto a sua legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, em nome do principio da maior efetividade do
processo, a prudência torna imperativa a manutenção do agravante no polo
passivo vez que eventual decisão pode vir a afetar esfera jurídica ou
determinar providencias por parte dele.
O caso em tela versa sobre o processo de
privatização do Complexo de Interlagos, sendo inegável que eventual
decisão pode determinar providencias da pessoa do Prefeito. Incabível,
portanto, a exclusão sumária deste do polo passivo.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento mantendo o agravante no polo passivo da demanda.
LEME DE CAMPOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.983
Agravo de Instrumento no 2272333-68.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Bruno Covas Lopes
Agravado: Roberto Jorge Calil
Interessados: Câmara Municipal de São Paulo, Prefeitura Municipal de São
Paulo e Presidente da Camara Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1. Por primeiro, adoto o relatório da Eminente Desembargador
Relator Leme de Campos.
2. Pesem embora os elogiáveis esforço e combatividade
demonstrados pelos patronos do agravante Bruno Covas Lopes, em especial
por ocasião da erudita sustentação oral em Plenário e que me levou a pedir
vista do feito para detida análise dos pontos então suscitados, acompanho o
voto do ilustre Desembargador Relator para também negar provimento ao
recurso interposto.
Neste particular, peço venia ao Ilustre Desembargador Relator,
tão somente para tecer algumas considerações sobre a legitimidade passiva
do agravante na ação popular originária, imbuído da humilde pretensão de
reforçar as já judiciosas e brilhantes argumentações constantes de seu voto.
Na espécie, pretende o autor da ação popular subjacente,
conforme descrito na inicial, a interrupção do processo de
privatização/concessão do “Complexo de Interlagos”, reiniciando somente
após o cumprimento das Leis e normas vigentes.
Com efeito, não prospera a prejudicial trazida a lume pelo
agravante arguindo sua inclusão no feito em momento inoportuno e a
ausência de participação dos atos que motivaram o ajuizamento da ação
popular.
Nos termos do art. 6o da Lei no 4.717/65, a ação popular deve ser
proposta “contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no
art. 1o, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por
omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos
do mesmo”.
Em outras palavras, deverão integrar o polo passivo da ação,
obrigatoriamente, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, em nome das
quais foi praticado o ato a ser anulado, e mais as autoridades, funcionários ou
administradores que, de forma geral, contribuíram para a ocorrência da
suposta lesão.
A esse rol do polo passivo devem-se acrescentar os que lhe
podem aderir ulteriormente (assistentes, litisconsortes), tendo em vista que,
apesar do parágrafo 5o, do art. 6o, da LAP, referir-se apenas a “litisconsorte ou
assistente do autor”, atualmente a doutrina admite o litisconsórcio passivo.
Como anota Hely Lopes Meirelles, retificando posição anterior,
não se pode descartar o ingresso de: “[...] a só referência à assistência e ao
litisconsórcio ativos não exclui os intervenientes passivos que tenham legítimo
interesse na defesa da causa, tais como os funcionários não citados para
integrar a lide, mas que, se procedente a ação e declarada a sua culpa no
ato ou contrato lesivo, poderão ser regressivamente responsabilizados pelo
dano (art. 11). Estes, inegavelmente, poderão ingressar a ação como
litisconsortes ou assistentes do réu” (Mandado de Segurança, Ação Popular,
Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, 19 edição, p. 120).
Wilson Bussada afirma que: “o pedido de litisconsórcio, ativo ou
passivo, pode ocorrer em qualquer fase do procedimento, inteligência e
aplicação do §5o do art. 6o da Lei no 4.717/65” (in Terceiros no Processo:
Litisconsórcio e Assistência, Ed. Jurídica Brasileira, p. 520).
Conforme se percebe, o Projeto de Lei no 705/17, agora
convertido na Lei Municipal no 17.131/19, insere-se em um processo maior e
passível de gerar dano concreto aos administrados.
A decisão recorrida não se mostra ilegal, abusiva ou
teratológica, tendo bem apreciado a celeuma nos limites que o momento
processual impõe, mormente em se considerando que o MM. Magistrado a
quo considerou imprescindível a inclusão do agravado no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, caracterizando, pois, a hipótese de litisconsórcio necessário (arts.
114 e 115 do CPC), nos termos do artigo 6o da Lei no 4.717/65.
Confira-se por oportuno:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Inocorrência. Em ação popular, as custas e
preparo são pagos ao final. Inteligência do art. 10 da Lei 4.717/65 e do art. 4o, §
6o, da Lei Estadual 11.608/03. AÇÃO POPULAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. Ação popular que deve ser
ajuizada em face dos responsáveis diretos pela lesão e de todos aqueles que, de
forma direta ou indireta, concorreram para sua ocorrência ou se beneficiaram.
Litisconsórcio passivo necessário. Inteligência do art. 6o da Lei 4.717/65.
Ausência de citação do Prefeito Municipal à época, que concorreu para a prática
do ato impugnado. Nulidade configurada. Preliminar acolhida. Processo anulado a
partir
da
citação.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0004203-62.1997.8.26.0114; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/12/2016; Data de Registro: 13/12/2016).
Ademais, não se verifica ampliação e alteração do
pedido/causa de pedir.
Deste modo, não vinga o inconformismo do agravante, tal como
preconizado no voto do ilustre Desembargador Leme de Campos, cabendo
apenas traçar as considerações acima delineadas.
3. Ante todo o exposto, acompanho o voto do Relator Sorteado e
nego provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LEME DE CAMPOS JUNIOR
137695C1
5
7
Declarações de
Votos
SIDNEY ROMANO DOS REIS
13885737
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272333-68.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.